Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. BRINQUEDOS RECEBIDOS DE PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DOS FILHOS. CUPONS PARA TROCA POR OUTROS PRODUTOS. APRESENTAÇÃO NA LOJA. RECUSA PELA RECORRENTE. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
1. No caso, constata-se a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que os brinquedos recebidos como presentes pelos filhos dos recorridos, por ocasião da festa de aniversário, contêm o cupom respectivo que permite a troca, conforme se vê dos documentos de ID 13720838 - p. 2/6. Desse modo, a recusa da recorrente em atender a demanda do consumidor em substituir os produtos não encontra amparo no CDC (art. 39, inc. II), e contraria a própria política adotada pela recorrente, de garantia da troca pelo prazo de até 60 (sessenta), contados a partir da data da compra.
2. Não obstante, a falha na prestação do serviço não supera os limites do mero dissabor, uma vez que não foram violados os direitos de personalidade dos recorridos. A recusa na troca dos brinquedos, sob a alegação de ausência de apresentação de todos os cupons, encerra mero inadimplemento contratual, insuscetível, por si só, de legitimar o arbitramento de indenização por dano moral, ainda que, eventualmente, a recusa estivesse calcada no fato de os recorridos solicitarem frequentemente troca de produtos, adquirindo o perfil de cliente indesejado. Mas é certo que não houve interferência relevante na esfera de dignidade dos autores, apta a gerar reflexos no âmbito da responsabilidade civil.
3. Desse modo, malgrado a situação possa ter causado certa indignação e aborrecimento aos autores, constata-se apenas a prestação defeituosa do serviço, insuscetível, por si só, de configurar dano moral porquanto são, na verdade, meros transtornos ou aborrecimentos decorrentes da vida cotidiana em sociedade. Destaca-se que a recorrente realizou acordo judicial nos autos, para receber todos os brinquedos de volta, com o depósito na conta corrente do primeiro autor do valor de R$ 2.339,00, a tal título (ID 13721571).
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.